Tribunal: TCU
Processo: 014.196/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1775/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.196/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Ademar Barrios Neto (XXX.207.545-XX); Rodrigo Yamada da Silva (XXX.882.208-XX); Simone Garcia (XXX.119.740-XX); Valter Vieira dos Santos Junior (XXX.238.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Leticia Gouvea Cyro de Castro (218.977/OAB-RJ), representando Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - Mme. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.